Tribunal: TJSP
Processo: 1030284-43.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – COBRANÇA – DANOS MATERIAIS – Recusa indevida ao pagamento de indenização securitária que resultou em danos materiais à Autora (contratação de transportadora para a continuidade de suas atividades empresariais) – Ausente a cobertura securitária quanto aos danos emergentes – Inexiste abusividade na cláusula contratual – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – Pretensão de

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL – COBRANÇA – DANOS MATERIAIS – Recusa indevida ao pagamento de indenização securitária que resultou em danos materiais à Autora (contratação de transportadora para a continuidade de suas atividades empresariais) – Ausente a cobertura securitária quanto aos danos emergentes – Inexiste abusividade na cláusula contratual – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – Pretensão de reparação civil submete-se ao prazo prescricional trienal – Não caracterizada a prescrição – Comprovado o ato ilícito (recusa indevida ao pagamento de indenização) – Demora no pagamento de indenização securitária acarretou na impossibilidade de uso do veículo – Autora contratou empresa de transporte para possibilitar a continuidade de suas atividades empresariais – Caracterização do dano material – Laudo pericial apurou o valor dos danos – Ausente contrariedade técnica às conclusões do laudo pericial – RECURSO DA AUTORA PROVIDO, PARA CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$ 271.926,33

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000105609
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030284-43.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CONCRESERV CONCRETO E SERVIÇOS LTDA, é apelada ITAÚ SEGUROS
DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, com
determinação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030284-43.2015.8.26.0100
2
Comarca: Capital – Foro Central – 25a Vara Cível
MMa. Juíza da causa: Leila Hassem da Ponte
Apelante: Concreserv Concreto e Seviços Ltda.
Apelada: Itaú Seguros de Auto e Residência S/A.
RESPONSABILIDADE CIVIL COBRANÇA
DANOS MATERIAIS
Recusa indevida ao
pagamento de indenização securitária que resultou em
danos
materiais
à
Autora
(contratação
de
transportadora para a continuidade de suas atividades
empresariais) Ausente a cobertura securitária quanto
aos danos emergentes
Inexiste abusividade na
cláusula
contratual

SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA Pretensão de reparação civil
submete-se ao prazo prescricional trienal
Não
caracterizada a prescrição Comprovado o ato ilícito
(recusa indevida ao pagamento de indenização)

Demora no pagamento de indenização securitária
acarretou na impossibilidade de uso do veículo

Autora contratou empresa de transporte para possibilitar a continuidade de suas atividades empresariais
Caracterização do dano material

Laudo pericial apurou o valor dos danos Ausente
contrariedade técnica às conclusões do laudo pericial
RECURSO DA AUTORA PROVIDO, PARA
CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
NO VALOR DE R$ 271.926,33

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030284-43.2015.8.26.0100
3
Voto no 24456
Trata-se de apelação interposta pela Autora contra a sentença
de fls.678/683, prolatada pela I. Magistrada Leila Hassem da Ponte (em 15 de maio
de 2019), que julgou improcedente a “ação de indenização por danos materiais”,
condenando a Autora ao pagamento das custas e despesas processuais e dos
honorários advocatícios (fixados em 10% do valor da causa a que foi atribuído o
valor de R$ 636.965,97).
Alega que não pode arcar com as custas e despesas
processuais sem prejuízo próprio; que ajuizada anterior ação em razão da recusa da
Requerida ao pagamento de indenização securitária (Processo número
1043085-25.2014.8.26.0100); que deferida a tutela antecipada naquela ação, para
determinar o conserto do veículo segurado (cabine de caminhão); que decorridos
mais de doze meses entre o acidente e o reparo do veículo; que devido o reembolso
dos valores despendidos com a contratação de empresa de transportes naquele
período; que aplicável o disposto na Lei número 8.078/90; e que descabida a
alegação de ausência de cobertura de indenização securitária em relação aos danos
emergentes, porque fundado o pedido indenizatório em ato ilícito da Requerida
(recusa indevida ao conserto do veículo), nos termos do artigo 927 do Código Civil.
Pede a concessão da gratuidade processual e o provimento do recurso, para a
procedência da ação (fls.686/701).
Contrarrazões a fls.741/773, alegando a prescrição e a
nulidade (por ausência de fundamentação) da decisão que homologou o laudo
pericial.
É a síntese.
Incabível a impugnação à decisão que homologou o laudo
pericial apresentada nas contrarrazões de fls.741/773 , porque inadequada a via
processual.
Aprecio, de início, o pedido de concessão do benefício da
gratuidade processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030284-43.2015.8.26.0100
4
O artigo 99, parágrafo terceiro, do Código de Processo Civil,
possibilita a concessão do benefício da gratuidade processual (à pessoa natural)
mediante simples afirmação de impossibilidade de pagamento das custas e despesas
processuais.
Entretanto, a declaração induz apenas presunção relativa
(iuris tantum) de impossibilidade de pagamento das custas e despesas processuais, o
que não impede o Magistrado de exigir a comprovação da situação financeira
daquele que pleiteia a concessão do benefício.
Assim, consolidado o entendimento de que incumbe à
pessoa jurídica “demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais” (Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça).
A Autora (pessoa jurídica) não comprovou a insuficiência de
recursos financeiros, o que não decorre do fato de a empresa estar em recuperação
judicial, notando-se que recolhidas as custas iniciais (fls.116/120), que não
comprovada a alteração da capacidade financeira no curso do processo, e que o
“balanço patrimonial” consigna ativo circulante de R$ 74.600,00 (em 31 de
dezembro de 2018 fls.716), o que também está a infirmar a alegada incapacidade
de arcar com as custas e despesas processuais.
Logo, não concedo a gratuidade processual à Autora.
No mais, incontroverso que a Autora firmou contrato de
seguro com a Requerida (apólice a fls.152 e relação de veículos a fls.17/77) que
tinha como objeto os veículos “M Benz/Axor”, placas EZA-9525 (“cabine” fls.45)
e “Semi-Reboque/Facchini/Basculante”, placas EZF-4670 (“carroceria” fls.52),
que ocorrido o acidente de trânsito em 14 de maio de 2013 (boletim de ocorrência de
fls.78/84), em que danificados os veículos segurados, que houve a recusa da
Requerida ao pagamento da indenização securitária quanto à cabine, e que realizado
o pagamento dos valores necessários ao reparo do veículo em 23 de julho de 2014,
em cumprimento à decisão que deferiu a antecipação de tutela em outra ação
(Processo número 1043085-25.2014.8.26.0100 fls.293/294 daqueles autos).
A Autora alega, na petição inicial, que “expedido o mandado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030284-43.2015.8.26.0100
5
de levantamento do valor depositado nos autos, este foi retirado pela Autora e foi
efetuado o conserto do veículo”, que “em decorrência da negativa infundada e
injusta... o veículo ficou parado durante todo esse período, ou seja, sem
possibilidade de uso por mais de um ano”, que “teve que fazer uso da contratação de
empresas terceirizadas que prestam serviço de frete”, e que “teve um prejuízo no
importe de R$ 639.965,97”.
A Requerida sustenta, na contestação de fls.126/145, que
caracterizada a prescrição ânua, que lícita a recusa ao pagamento de indenização
referente à cabine (“por ter a Autora transportado carga maior que a sua
capacidade”), que ausente a cobertura securitária quanto aos lucros cessantes, que
inexiste ato ilícito, e que não configurada a responsabilidade civil da Requerida.
De início, necessário apreciar qual a natureza do pedido da
Autora, para viabilizar a posterior avaliação da ocorrência (ou não) da perda da
pretensão por decurso do tempo.
As duas hipóteses gerais que obstam a pretensão em juízo
são a prescrição e a decadência e, nesse sentido, “a prescrição mantém relação com
deveres, obrigações e com a responsabilidade decorrente da inobservância das regras
ditadas pelas partes ou pela ordem jurídica. Por outro lado, a decadência está
associada a direitos potestativos e às ações constitutivas, sejam elas positivas ou
negativas. As ações anulatórias de atos e negócios jurídicos, logicamente, têm essa
última natureza. A decadência, portanto, tem relação com um estado de sujeição”1.
A Autora funda o pedido de indenização na alegação de que
a demora no pagamento de indenização securitária acarretou na impossibilidade de
uso do veículo, com a caracterização do dano material (correspondente à contratação
de transportadora para possibilitar a continuidade de suas atividades empresariais).
Assim, trata-se de pretensão reparatória oriunda de
responsabilidade civil, em razão de ato ilícito, nos termos dos artigos 186 e 927 do
Código Civil, e não de pretensão ao pagamento de indenização decorrente do
contrato de seguro (que já foi objeto de anterior ação).
1 Tartuce, Flavio. Manual de Direito Civil, volume único. 6a ed. Rio de Janeiro: Forense. Método, 2016. P.310.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030284-43.2015.8.26.0100
6
Definida a natureza do pedido, passo a apreciar qual o prazo
aplicável e a respectiva contagem.
A pretensão de reparação civil submete-se ao prazo
prescricional trienal, contados do evento danoso, nos termos do artigo 206,
parágrafo terceiro, inciso V, do Código Civil.
O documento de fls.90 comprova que comunicada a recusa
ao pagamento de indenização securitária em 22 de novembro de 2013, de modo que
aquela data é considerada como o início da contagem.
Logo, porque deflagrado o prazo em 22 de novembro de
2013 e porque ajuizada a ação em 31 de março de 2015, não caracterizada a
prescrição trienal.
De igual modo, descabida a alegação de que ausente a
cobertura securitária quanto ao pagamento de lucros cessantes e danos emergentes
decorrentes do sinistro, que não se confundem com o pedido de reparação por danos
materiais oriundos do ato ilícito (correspondentes aos valores despendidos para a
contratação de transportadora, ante a impossibilidade de uso do veículo segurado por
culpa da Requerida).
Por outro lado, a responsabilidade estabelecida nos artigos
186 e 927 do Código Civil pressupõe a comprovação do dano sofrido, da conduta
culposa, e, por fim, do nexo de causalidade entre o comportamento (do agente) e o
resultado danoso.
A “ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos
morais” (Processo número 1043085-25.2014.8.26.0100) foi julgada parcialmente
procedente, para tornar definitiva a liminar e condenar a Requerida ao pagamento
dos valores referentes ao reparo do veículo, deduzido o valor da franquia
(fls.342/346 daqueles autos), e, ao depois, negado provimento ao recurso de
apelação interposto pela Requerida (relatoria da Desembargadora Daise Fajardo
Nogueira Jacot acórdão de fls.415/420 daqueles autos), com o trânsito em julgado
em 03 de agosto de 2016 (conforme consulta efetuada ao sítio eletrônico deste
Tribunal de Justiça).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030284-43.2015.8.26.0100
7
Logo, comprovada a recusa indevida ao pagamento de
indenização, o que configura ato ilícito e exigiu o dispêndio de valores para a
locação de veículo similar que possibilitasse a continuidade das atividades
empresariais da Autora, com a caracterização do nexo causal, daí o dever de
indenizar.
Nesse sentido:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
Recusa indevida do pagamento da indenização securitária. Ato ilícito.
Laudo técnico unilateral não corroborado no curso do processo. Prova
oral contrária à justificativa da seguradora para negar a cobertura
pleiteada. Gastos com o reparo do veículo. Danos materiais
comprovados. Indenização devida. Recurso desprovido. (TJSP.
Apelação número 1000724-71.2016.8.26.0019, Relator Desembargador
Milton Carvalho, 36a Câmara de Direito Privado, j. em 07.11.2017, DJe
em 08.11.2017).
Com relação ao valor do dano, o laudo pericial (fls.537/566)
consigna que “o veículo sinistrado não auferia receita propriamente dita, vez que
apenas transportava materiais (pedrisco, brita, areia, etc...) entre os fornecedores e as
usinas da Concreserv” (fls.558), que “foram examinados (i) os trechos
habitualmente percorridos pelo caminhão sinistrado, em comparação com (ii)
aqueles indicados nos fretes pagos à Rodobello, bem como (iii) a comprovação
desses fretes através dos documentos pertinentes”, e conclui que “por meio do
cruzamento dessas informações foi possível apurar que os fretes relacionados aos
mesmos trechos percorridos pelo caminhão sinistrado e suportados por
documentação hábil totalizaram a importância de R$ 271.926,33” (fls.564/565),
A Requerida impugnou o laudo pericial, alegando que “nas
planilhas elaboradas pela perícia, foram mencionadas as quantidades m3/t
transportadas pela empresa Rodobello Transportes Caminhão Mercedez Benz
Axor 2640S Placa EZA-9525, cuja capacidade de transporte de carga atingia ao
máximo de 53,20 m3/t ou 53.200kg”, que “o caminhão sinistrado correspondia ao
Modelo Mercedez Benz Axor 1933, que de acordo com as informações da perícia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030284-43.2015.8.26.0100
8
técnica efetuada à época do acidente, tinha capacidade máxima de transportar 27.000
kg”, e que “a perícia não pode adotar valores que superem a limitação da carga
transportada pelo caminhão sinistrado” (fls.620/625).
Por sua vez, a Autora apresentou quesitos suplementares
(fls.626/628), e, após, o Perito Oficial prestou os esclarecimentos de fls.639/644, em
que ratifica as conclusões do laudo pericial e consigna que “a questão relacionada às
diferentes dimensões entre o veículo sinistrado e aquele utilizado para substituí-lo
(pertencente à empresa Rodobello) não acarreta qualquer prejuízo à Requerida
quanto aos cálculos indenizatórios” e que “considerando-se que a dimensão do
caminhão utilizado pela Rodobello é maior do que a do veículo sinistrado,
consequentemente, a quantidade de viagens realizadas, em comparação com o que
seria necessário ao transporte dos m3 se tornou inferior”.
Ao depois, a Requerida apresentou nova impugnação
(fls.648/649), mas limitou-se a reiterar os termos das manifestações anteriores (“os
cálculos indenizatórios devem obrigatoriamente obedecer aos parâmetros e
condições similares à capacidade máxima de transporte do caminhão acidentado”), o
que foi refutado pelo Perito Oficial e, por isso, não infirmada a correção do laudo
destacando-se que o valor da indenização foi calculado com base no preço unitário
do metro cúbico e na quantidade de material transportado, o que não seria alterado
pela utilização de caminhão com dimensões inferiores, e apenas resultaria no
aumento do número de viagens.
Por fim, a Autora apresentou impugnação alegando que “ao
ser questionado acerca do motivo pelo qual foram consideradas apenas notas fiscais
com registro de cubagem ou registro contábil, o douto Perito apenas esclareceu que
tais informações foram necessárias para corroborar as informações do relatório da
Rodobello” e que “manifesta expressa discordância apenas em relação a esse ponto
do laudo pericial e pugna pela inclusão de todas as notas fiscais, independente de
registro contábil ou registro de cubagem” mas ausente contrariedade técnica que
infirme a avaliação do Perito Oficial, notando-se que insatisfação das partes com as
conclusões da prova pericial não torna obrigatória a realização de nova perícia.
Logo, cabível a condenação da Requerida ao pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030284-43.2015.8.26.0100
9
indenização por danos materiais no valor de R$ 271.926,33, com correção monetária
desde os desembolsos (laudo pericial de fls.608/615) e juros moratórios de 1% ao
mês desde a citação (07 de abril de 2015 fls.125).
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para condenar a
Requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de 271.926,33
(duzentos e setenta e um mil e novecentos e vinte e seis reais e trinta e três
centavos), com correção monetária desde os desembolsos e juros moratórios de 1%
(um por cento) ao mês desde 07 de abril de 2015, além das custas e despesas
processuais e dos honorários advocatícios do patrono da Autora, que fixo em 10%
(dez por cento) do valor da condenação. Recolha a Autora as custas recursais, sob
pena de expedição de ofício (na Vara de origem) para eventual inscrição da dívida.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator